Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-49.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800263-49.2025.8.14.0004

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. RESISTÊNCIA. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, 329 e 331 do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição pelos crimes de resistência e desacato por insuficiência probatória, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, o reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) estabelecer se a alegação de embriaguez afasta a responsabilidade penal do recorrente; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação do pedido de recorrer em liberdade no âmbito da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência apresentam-se firmes, coerentes e convergentes, demonstrando a prática dos crimes de resistência e desacato.

4.

O interrogatório judicial confirma os fatos descritos na denúncia, ainda que o recorrente atribua sua conduta ao estado de embriaguez.

5.

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal nem exclui o dolo dos delitos imputados, ausente comprovação de hipótese legal apta a afastar a responsabilidade criminal.

6.

O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição.

7.

A existência de condenação definitiva anterior pela prática de furto qualificado caracteriza reincidência específica.

8.

A reincidência específica e a reiteração delitiva demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável nem adequada às finalidades de prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

9.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na apelação, por envolver matéria relativa à custódia cautelar submetida à via processual própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pela confissão judicial, constituem prova suficiente para sustentar condenação pelos crimes de resistência e desacato.

2.

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal nem exclui o dolo dos crimes de resistência e desacato.

3.

A reincidência específica e a reiteração delitiva autorizam o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando a medida não se revela socialmente recomendável.

4.

O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido em apelação quando a matéria relativa à custódia cautelar estiver submetida à via processual própria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, § 1º, 44, 69, 155, § 1º, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800018-75.2023.8.14.9100, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.150.896/SC, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, 329 e 331, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (ID 29119118).

Consta da denúncia (ID

29119083) que, no dia 27 de fevereiro de 2025, por volta de 01h00min, na Rua Mariocay de Abreu Paiva, bairro Buritizal, no Município de Almeirim/PA, o acusado teria subtraído um aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 20,00 (vinte) pertencentes à vítima Francisco Batista Soares.

Narra a peça acusatória que, após ser localizado pelos policiais militares, o denunciado confessou a subtração e indicou o local onde havia dispensado o aparelho celular, possibilitando sua recuperação. Conduzido à unidade policial, teria empreendido fuga da carceragem, resistindo à ação dos agentes quando recapturado e, posteriormente, proferido ofensas dirigidas aos policiais responsáveis pela ocorrência. Em razão desses fatos, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 155, § 1º, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformada, a digna defesa interpôs recurso de apelação (ID 29119136) postulando: a absolvição pelos crimes de resistência e desacato, por insuficiência probatória; a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; o reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 29119141), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 29693701), por entender suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como ausentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade e para a revogação da custódia cautelar.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de resistência e desacato

No que se refere ao pleito absolutório quanto aos crimes de resistência e desacato, não assiste razão à defesa.

A autoria e a materialidade delitivas emergem de forma segura do conjunto probatório coligido aos autos. Em juízo, os policiais responsáveis pela ocorrência relataram os fatos de maneira firme e convergente, descrevendo a conduta adotada pelo acusado durante a abordagem e a execução dos atos policiais.

Além disso, o próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu os fatos narrados na denúncia (ID 29119123), atribuindo seu comportamento ao estado de embriaguez em que se encontrava. Tal circunstância, contudo, não é suficiente para afastar a conclusão extraída das provas produzidas nos autos.

Assim, a versão apresentada pelo acusado encontra-se em consonância com os depoimentos colhidos em juízo, formando um quadro probatório coeso e suficiente para amparar a condenação.

Diante desse contexto, inexiste dúvida razoável capaz de justificar a absolvição pretendida, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória também neste particular.

Vale destacar jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de dano qualificado e resistência, com concurso material, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de resistência por ausência de dolo, alegando embriaguez. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a embriaguez do agente exclui o dolo necessário à configuração do crime de resistência; (ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela ocorrência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, segundo os quais o apelante resistiu à prisão com agressividade, inclusive danificando viatura policial. 5. O interrogatório do réu confirmou os fatos
,
embora alegando embriaguez e ausência de lembrança clara dos eventos
. 6. A jurisprudência majoritária e o art. 28, § 1º, do CP, estabelecem que apenas a embriaguez completa, involuntária e decorrente de caso fortuito ou força maior afasta a imputabilidade penal. No caso, não se comprovou tal situação, não sendo suficiente a mera alegação de embriaguez para afastar o dolo. 7. A tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo mantida a condenação. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000187520238149100 30410916, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas impostas imposta.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a pretensão defensiva igualmente não comporta acolhimento.

Conforme se verifica da certidão de antecedentes juntada aos autos, o recorrente possui condenação definitiva pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos autos do processo nº 0800671-79.2021.8.14.0004, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/01/2022 (ID 47479158 referente ao processo de primeiro grau em comento)

Trata-se, portanto, de hipótese de reincidência específica, circunstância que, aliada à reiteração da prática delitiva, afasta a recomendabilidade da medida substitutiva prevista no art. 44 do Código Penal.

Com efeito, o histórico criminal do acusado revela que a sanção anteriormente imposta não se mostrou suficiente para inibir a reiteração de condutas da mesma natureza, o que evidencia a inadequação da substituição pretendida aos fins de prevenção e reprovação do delito.

Nesta linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos
: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. 3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

Da concessão do direito de recorrer em liberdade

Por derradeiro, a pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta exame no presente recurso, porquanto a controvérsia relativa à custódia cautelar encontra-se submetida à via processual própria, mediante habeas corpus, não se revelando cabível sua reapreciação nestes autos.

Dessa forma, deixo de conhecer do pedido quanto a esse ponto

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

Não conheço do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto a matéria relativa à custódia cautelar encontra-se submetida à apreciação por meio da via processual própria.

No mais, rejeito as teses defensivas de insuficiência probatória quanto aos crimes de resistência e desacato, de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de cumprimento simultâneo das reprimendas impostas.

É como voto.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2026